Tribunal: CARF
Processo: 11762.720058/2011-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2012, 2013
INFRAÇÃO PREVISTA NO ART. 84 DA MEDIDA PROVISÓRIA No 2158-35/01 C/C O ART. 69 DA LEI N° 10.833/03. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DETERMINAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADUANEIRO DE CONTROLE. DESNECESSIDADE. INFRAÇÃO DE MERA CONDUTA.
A mera probabilidade de dano ao controle aduaneiro já é suficiente para que a infração prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2158-35/01 c/c o art. 69 da Lei n° 10.833/03 esteja configurada, um vez que a lei simplesmente estabelece que a infração terá ocorrido com a omissão ou prestação inexata ou incompleta informação, sem fazer qualquer ressalva quanto à necessidade da demonstração de efeito concreto, estando, por conseguinte, em linha com o disposto no § 2o no art. 94 do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, que estabelece que salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração à legislação aduaneira independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012, 2013
MULTA. PEDIDO DE RELEVAÇÃO. CARF. INCOMPETÊNCIA.
O rito do julgamento do processo administrativo fiscal não contempla o procedimento de relevação de penalidades, falecendo ao CARF competência para se manifestar a respeito.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA PARA SE PRONUNCIAR. SÚMULA CARF N.o 2.
Este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012, 2013
DESEMBARAÇO. REVISÃO ADUANEIRA. MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. NÃO CONFIGURADA.
O lançamento efetuado em sede de revisão aduaneira não configura alteração de critério jurídico a que se refere o art. 146 do CTN. A revisão aduaneira é um procedimento fiscal, realizado dentro do prazo decadencial de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, mediante o qual se verifica, entre outros aspectos, a regularidade da atividade prévia do importador na declaração de importação em relação à apuração e ao recolhimento dos tributos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11762.720058/2011-39
ACÓRDÃO
3101-003.900 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRAM OFFSHORE TRANSPORTES MARITIMOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2012, 2013
INFRAÇÃO PREVISTA NO ART. 84 DA MEDIDA PROVISÓRIA No 2158-35/01
C/C O ART. 69 DA LEI N° 10.833/03. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À
DETERMINAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADUANEIRO DE CONTROLE.
DESNECESSIDADE. INFRAÇÃO DE MERA CONDUTA.
A mera probabilidade de dano ao controle aduaneiro já é suficiente para
que a infração prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2158-35/01 c/c o
art. 69 da Lei n° 10.833/03 esteja configurada, um vez que a lei
simplesmente estabelece que a infração terá ocorrido com a omissão ou
prestação inexata ou incompleta informação, sem fazer qualquer ressalva
quanto à necessidade da demonstração de efeito concreto, estando, por
conseguinte, em linha com o disposto no § 2o no art. 94 do Decreto-Lei no
37, de 18 de novembro de 1966, que estabelece que salvo disposição
expressa em contrário, a responsabilidade por infração à legislação
aduaneira independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012, 2013
MULTA. PEDIDO DE RELEVAÇÃO. CARF. INCOMPETÊNCIA.
O rito do julgamento do processo administrativo fiscal não contempla o
procedimento de relevação de penalidades, falecendo ao CARF
competência para se manifestar a respeito.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA PARA SE PRONUNCIAR.
SÚMULA CARF N.o 2.
Fl. 5830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.900 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720058/2011-39
2
Este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012, 2013
DESEMBARAÇO.
REVISÃO
ADUANEIRA.
MUDANÇA
DE
CRITÉRIO
JURÍDICO. NÃO CONFIGURADA.
O lançamento efetuado em sede de revisão aduaneira não configura
alteração de critério jurídico a que se refere o art. 146 do CTN. A revisão
aduaneira é um procedimento fiscal, realizado dentro do prazo decadencial
de tributos sujeitos ao "lançamento por homologação", mediante o qual se
verifica, entre outros aspectos, a regularidade da atividade prévia do
importador na declaração de importação em relação à apuração e ao
recolhimento dos tributos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso em relação a ofensa a princípios constitucionais e relevação da penalidade e, na parte
conhecida, por negar provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 22 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
MARCOS ROBERTO DA SILVA – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Dionisio Carvallhedo Barbosa, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa e
Marcos Roberto da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para exigência de crédito tributário
no valor de R$ 6.051.150,00 (seis milhões, cinquenta e um mil, cento e cinquenta reais e
Fl. 5831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.900 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720058/2011-39
3
trinta e quatro centavos), referente a multa de 1% do valor aduaneiro por incorrer em
infração administrativa ao controle das importações, nos termos do item III, c/c parágrafo
1o., do art. 711 do Decreto no 6.759/2009, que aprovou o Regulamento Aduaneiro, com
base legal no art.84 da Medida Provisória no 158-35/2001 e o art.69 da Lei no 10.833/2003.
A infração ocorreu por inserir informação incorreta, de natureza tributária e comercial, nas
declarações de importações submetidas a despacho, no que diz respeito ao detalhamento
da vinculação entre as partes, importador e exportador (“Vinculação Imp Exp estrang”).
A impugnante prestou informações reiteradamente equivocadas acerca da existência ou
não de vinculação entre importador e exportador, fato este que acabou por resultar na
abertura de ação fiscal contra o contribuinte, com o intuito de verificar o motivo desse
procedimento.
No decorrer da ação fiscal, a interessada foi intimada em vários momentos para se
posicionar sobre diversos exportadores constantes nas declarações de importações no
período de 06/08/2008 e 08/11/2010 como vinculados e não vinculados, e que passaram
constar de forma oposta nas informações prestadas nas declarações de importações a
partir de 09/11/2010.
Em resposta às intimações foram prestados diversos esclarecimentos, assim como também
foram apresentados inúmeros documentos de interesse fiscal, a exemplo de Declarações de
Importação (DI), faturas comerciais de aquisição dos bens, além de documentos referentes
aos bens admitidos temporariamente no País.
Em alguns casos a fiscalização relata que em resposta à intimação o interessado discorda
da informação prestada na DI, e conclui: houve elaboração de D.I. na qual o contribuinte
informou possuir vinculação, ou seja, ao afirmar que na verdade não havia vinculação, o
contribuinte reconhece que houve erro quando da elaboração das D.I.s, que resultou em
inserção de informação que não correspondia à verdade, e que o fato de não corresponder
à verdade era de pleno conhecimento do titular das D.I.s.
Em outros casos a fiscalização obteve como resposta que houve vinculação das empresas,
tal como replica no relatório fiscal o trecho da resposta da interessada: com relação às
empresas vinculadas ao Contribuinte, a saber Offshore Service Vessels LLC,
MarineProcurement Ltd., Marine Tech (MT) Asia Pacifica PTE Ltd., Marine Technologies LLC,
Edison Chouest Offshore LLC, Chouest Cyprus Marine Ltd., Nautical Transport LLC, Nautical
Ventures e Duh Boats BV, cumpre informar que tal vínculo existe desde a constituição de
Bram (ou desde a constituição de algumas desses empresas, quando constitutídas após a
Bram), muito embora nas Declarações de Importação anteriormente registradas constasse
a informação de que não se tratavam de empresas vinculadas.
Destaca ainda outro trecho da resposta à intimação onde se afirma que as informações não
estavam em acordo com a realidade: (...)Isto porque, em decorrência de um erro cometido
pelo despachante aduaneiro ao preencher as Declarações de Importação, constou a
informação de que as empresas não se tratavam de partes relacionadas com a Bram. Desta
Forma, com relação a tais empresas, verifica-se que somente as Declarações de Importação
Fl. 5832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.900 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720058/2011-39
4
que continham a informação de que as operações correspondentes se deram entre partes
vinculadas estão de acordo com a realidade. (...).
Conclui a fiscalização houve o reconhecimento da interessada na inserção de informação
inexata, que influencia e se relaciona diretamente com o procedimento de controle
aduaneiro aplicável ao caso.
Como também a interessada reconheceu expressamente que a vinculação ocorreu a partir
de participações simultâneas de pessoas físicas ou jurídicas nos quadros societários de Bram
Ltda. e das exportadoras, mas não especificou estas circunstâncias. Resolve a fiscalização ir
além na reunião de provas, e intima novamente a interessada a apresentar qual(is)
pessoa(s) física(s) ou jurídica(s) participava(m) do quadro societário de Bram e de cada uma
das empresas vinculadas, mesmo que indiretamente, comprovando o alegado com
documentação hábil e idônea, (p.ex.: contrato social, estatuto ou outro das empresas
vinculadas) ou ainda, através dos demais meios admitidos em direito.
Em resposta a interessada afirma ser extremamente difícil a obtenção dos documentos.
A fiscalização resolve, então, fazer outra intimação, onde questiona: Considerando que em
resposta à intimação Bram Offshore Transportes Marítimos Ltda. (doravante Bram)
apresentou cópia da décima primeira alteração do seu contrato social, e que nesta
alteração o texto deste último foi consolidado registrando que a empresa Bram USA, L.L.C,
sociedade com sede em 16201 East Main Street, Galliano, Louisiana, 70354, Estados Unidos
da América, e inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o no.09.160.886/0001-
05, ocupa a posição de sócia majoritária de Bram, e considerando também que Bram
informou em resposta à intimação que “(...)a vinculação entre os mencionados
exportadores e o Contribuinte sempre se restringiu à mera participação indireta em seu
quadro social(...)”, solicita-se informar quais são os atuais integrantes do quadro societário
de Bram USA. L.L.C., comprovando o alegado com documentação hábil e idônea, ou ainda,
através dos demais meios admitidos em direito; (...).
Em resposta à solicitação a empresa informa que os agentes registrados da Sociedade da
Bram USA LLC são Gary Chouest e Dionne Chouest.
Constatou a fiscalização que: O Sr. Gary Chouest e a Sra. Dionne Chouest ocupam posição
de destaque em Bram USA, o primeiro na qualidade de sócio e/ou gerente e representante
legal, e a segunda na qualidade de sócia e representante legal, posições de
responsabilidade e direção na empresa.
Em levantamento de dados no Sepel da Inspetoria da Receita Federal do Rio de Janeiro,
realizado sobre as empresas Offshore Service Vessels LLC e Edison Chouest Offshore LLC,
reuniu-se as informações (Sindicato Nacional das Empresas de Navegação Marítima,
website da EDISON CHOUEST OFFSHORE (http://www.chouest.com), sites http:
/www.hoovers.com/company/Offshore_Service_Vessels_LLC/jcjkjtxr-1.html,
http://www.allbusiness.com/companyprofile/0ffshore_Service_Vessels_L_L_C/7411A70B0D
25BF
068E82560071A82BDE-l.html,
http://www.corporationwiki.com/Louisiana/Galliano/edison-chouest-offshore-inc/29957
Fl. 5833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.900 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720058/2011-39
5
070. aspx), que demonstraram que ambas as empresas possuem vinculação com a
interessada, por meio de seus sócios.
Como resultado da pesquisa do sistema DW Aduaneiro, obteve-se 843 registros de
importações da empresa em que constam como exportadores OFFSHORE SERVICE VESSELS
LLC e EDISON CHOUEST OFFSHORE, LLC, onde foi declarado na informação sobre vinculação
entre importador e exportador : “SEM VINCULAÇÃO”.
E conclui a fiscalização que: As provas indicam a existência da vinculação tipificada na
“Parte I Normas Sobre Valoração”, artigo 15, item 4, letra (a) do Acordo sobre a
Implementação do Artigo VII do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio /1994 (GATT), (...) a
saber, “(...) uma delas ocupar cargo de responsabilidade ou direção em empresa da outra
(...)”, nas pessoas do Sr. Gary Chouest, dado que membro de Bram USA LLC, incorporador de
Edison Chouest Offshore, Inc. e responsável por operações de Offshore Service Vessels LLC e
do Sr. Gary Michael Orgeron, dado que diretor e sócio de Bram, bem como responsável por
Edison Chouest Offshore LLC no sistema CNPJ, onde esta está registrada sob o
no.05.662.759/0001-53.
Também foi imputado a mesma infração por informação errônea de vinculação entre as
empresas, tendo em vista ter sido realizado o questionamento de que se houve vinculação
no período de agosto de 2008 a novembro de 2010 entre Bram e a empresa Offshore Joint
Services, e ter a interessada respondido que ocorrera erro de preenchimento, nos termos a
seguir. (...)Em atenção ao questionamento, cumpre, primeiramente, esclarecer que em
decorrência de um erro cometido pelo despachante aduaneiro ao preencher as Declarações
de Importação, constou indevidamente a empresa Offshore Jointe Services como Exportador
Estrangeiro, quando na realidade deveria constar Offshore Service Vessels. Com relação ao
questionamento acerca da vinculação entre Bram e Offshore Service Vessels, como já
informado, (...), tal vínculo existe desde a constituição da Bram (ou desde a constituição
dessa empresa, caso tenha sido constituída após a Bram).
Cientificada por Termo de Encerramento de Fiscalização às fls. 5659/5660, a interessada
apresentou a impugnação tempestiva de folhas 5714/5731.
Pede pela observância dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação
ao confisco como elementos norteadores da aplicação da multa.
Aponta para a inaplicabilidade da multa prevista no art. 711, II, do RA, devido a
inexpressividade do potencial ofensivo da conduta praticada pela impugnante. Uma vez que
o potencial ofensivo do erro (meramente informativo e sem influência sobre o preço) é
inexpressivo e não afetou a estipulação do valor aduaneiro das importações realizadas, nem
gerou prejuízo ao Erário.
Solicita a relevação da penalidade, por entender que as leis que aplicam a penalidades
devam ser interpretadas de maneira mais favorável ao acusado (artigo 112 do CTN), e pela
aplicação do que determina o artigo 736 do Regulamento Aduaneiro que estipula que: O
Ministro de Estado da Fazenda, em despacho fundamentado poderá relevar penalidades
relativas a infrações de que não tenha resultado falta ou insuficiência de recolhimento de
tributos federais.
Fl. 5834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.900 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720058/2011-39
6
Requer o cancelamento do auto de infração.
É o relatório.
A DRJ em Florianópolis/SC julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário lançado conforme ementa do Acórdão no 07-41.141 a seguir transcrita:

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Ano-calendário: 2009, 2010
VÍNCULO ENTRE AS PARTES. VALORAÇÃO ADUANEIRA. IMPORTADOR OU BENEFICIÁRIO DE
REGIME
ADUANEIRO.
INFORMAÇÃO
INEXATA
OU
INCOMPLETA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIA OU COMERCIAL.
O ato de inserir informação incorreta, de natureza tributária e comercial, na declaração de
importação submetida a despacho, constitui infração administrativa ao controle das
importações. O detalhamento da vinculação entre as partes que realizam a operação em
comércio exterior, devem ser informadas pelo importador nas respectivas declarações de
importação, conforme estabelecido em ato normativo da Secretaria da Receita Federal do
Brasil.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância com os seguintes argumentos: 1) Da inaplicabilidade da
multa prevista no art. 711, III, c/c §1o, I, do regulamento aduaneiro por força do princípio da
tipicidade; 2) Da ofensa aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e do não confisco; 3)
Da violação aos arts. 146 e 100, parágrafo único, do CTN - Impossibilidade de mudança no critério
jurídico; 4) Da presença dos requisitos ensejadores da relevação da penalidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro MARCOS ROBERTO DA SILVA, Relator

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Fl. 5835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.900 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720058/2011-39
7
Mérito
1) Da inaplicabilidade da multa prevista no art. 711, III, c/c §1o, I, do regulamento
aduaneiro por força do princípio da tipicidade
A Recorrente reforça suas alegações de inexistência de prejuízo ao Erário Público
Federal e ausência de influência no método de valoração aduaneira. Essa informação, quando
necessária, seria utilizada para fins de mensuração do valor aduaneiro da operação na apuração
dos tributos incidentes na importação. Neste sentido, afirma que o posicionamento firmado pela
Fiscalização/DRJ não se amolda à jurisprudência do CARF que entende pelo afastamento da
penalidade em observância ao Princípio da Tipicidade pelo fato de o erro cometido pela
recorrente não ter obstado o procedimento de controle aduaneiro apropriado. Cita o Acórdão no
3403-003.292 no qual afastou a penalidade tendo em vista que ocorreu acusação genérica a
assertiva de que o contribuinte deixou de prestar informações ou as prestou de forma incorreta.
Noutra decisão do CARF, Acórdão no 3402-003.049, houve o entendimento de que os erros em
nada teriam prejudicado o controle aduaneiro de modo apropriado. Ou seja, a recorrente entende
que não basta ter ocorrido o erro para a aplicação da penalidade, mas que tenha prejudicado o
controle aduaneiro, o que não teria ocorrido no presente caso, citando outros Acórdãos deste
Tribunal Administrativo, e contrariando.
Realmente estamos diante de uma questão em que há decisões controvertidas
neste Conselho Administrativo, entretanto a maioria da jurisprudência não acompanha o
entendimento apresentado pela Recorrente. Vejamos.
Principalmente devido ao argumento de ofensa ao princípio da tipicidade, relevante
de início reproduzir as disposições normativas utilizadas pela autoridade fiscal para fins de
aplicação da penalidade em análise.
MEDIDA PROVISÓRIA No 2.158-35, DE 24 DE AGOSTO DE 2001.
Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria: (Vide)
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas nomenclaturas
complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a identificação da
mercadoria; ou
II - quantificada incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida pela
Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O valor da multa prevista neste artigo será de R$ 500,00 (quinhentos reais), quando do
seu cálculo resultar valor inferior.
§ 2o A aplicação da multa prevista neste artigo não prejudica a exigência dos impostos, da
multa por declaração inexata prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, e de outras
penalidades administrativas, bem assim dos acréscimos legais cabíveis.
LEI No 10.833, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2003.
Fl. 5836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.900 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720058/2011-39
8
Art. 69. A multa prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de
2001, não poderá ser superior a 10% (dez por cento) do valor total das mercadorias
constantes da declaração de importação.
§ 1o A multa a que se refere o caput aplica-se também ao importador, exportador ou
beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta
informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária à
determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado.
§ 2o As informações referidas no § 1o, sem prejuízo de outras que venham a ser
estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal, compreendem a
descrição detalhada da operação, incluindo:
I - identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação:
importador/exportador; adquirente (comprador)/fornecedor (vendedor), fabricante, agente
de compra ou de venda e representante comercial;
II - destinação da mercadoria importada: industrialização ou consumo, incorporação ao
ativo, revenda ou outra finalidade;
III - descrição completa da mercadoria: todas as características necessárias à classificação
fiscal, espécie, marca comercial, modelo, nome comercial ou científico e outros atributos
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal que confiram sua identidade comercial;
IV - países de origem, de procedência e de aquisição; e
V - portos de embarque e de desembarque.
§ 3o Quando aplicada sobre a exportação, a multa prevista neste artigo incidirá sobre o
preço normal definido no art. 2o do Decreto-Lei no 1.578, de 11 de outubro de 1977.
(Incluído pela Lei no 13.043, de 2014)
DECRETO No 6.759, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2009. (Regulamento Aduaneiro – RA)
Art. 711. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria
(Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 84, caput; e Lei no 10.833, de 2003, art. 69, §
1o):
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas nomenclaturas
complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a identificação da
mercadoria;
II - quantificada incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil; ou
III - quando o importador ou beneficiário de regime aduaneiro omitir ou prestar de forma
inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou
comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado.
§ 1o As informações referidas no inciso III do caput, sem prejuízo de outras que venham a
ser estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
compreendem a descrição detalhada da operação, incluindo (Lei no 10.833, de 2003, art. 69,
§ 2o):
Fl. 5837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.900 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720058/2011-39
9
I - identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação: importador ou
exportador; adquirente (comprador) ou fornecedor (vendedor), fabricante, agente de
compra ou de venda e representante comercial;
II - destinação da mercadoria importada: industrialização ou consumo, incorporação ao
ativo, revenda ou outra finalidade;
III - descrição completa da mercadoria: todas as características necessárias à classificação
fiscal, espécie, marca comercial, modelo, nome comercial ou científico e outros atributos
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil que confiram sua identidade
comercial;
IV - países de origem, de procedência e de aquisição; e
V - portos de embarque e de desembarque.
[...]
§ 3o Na ocorrência de mais de uma das condutas descritas nos incisos do caput, para a
mesma mercadoria, aplica-se a multa somente uma vez.
§ 4o Na ocorrência de uma ou mais das condutas descritas nos incisos do caput, em
relação a mercadorias distintas, para as quais a correta classificação na Nomenclatura
Comum do Mercosul seja idêntica, a multa referida neste artigo será aplicada somente uma
vez, e corresponderá a:
[...]
§ 6o A aplicação da multa referida no caput não prejudica a exigência dos tributos, da multa
por declaração inexata de que trata o art. 725, e de outras penalidades administrativas,
bem como dos acréscimos legais cabíveis (Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 84, §
2o).

Verifica-se com base nos dispositivos normativos acima reproduzidos a existência
de três infrações que, caso cometidas, estão sujeitas à penalidade de multa de 1% sobre o valor
aduaneiro prevista no caput do art. 84 da MP no 2.158-35, quais sejam: 1) classificar
incorretamente
mercadorias
na
Nomenclatura
Comum
do
Mercosul;
2)
quantificar
incorretamente mercadorias na unidade de medida estatística; e 3) omitir ou prestar de forma
inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial
necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado. Estas três
infrações constam no art. 711 do Regulamento Aduaneiro também acima reproduzido.
Para o presente processo, a infração tipificada e imputada pela fiscalização é aquela
descrita no citado item 3, cujo fundamento legal provêm do art. 84 da Medida Provisória no 2158-
35/01 c/c o art. 69 da Lei n° 10.833/03.
Para análise da infração acima tipificada, peço vênia ao meu amigo e I. Conselheiro
João José Schini Norbiato para reproduzir trecho do seu voto constante do Acórdão no 3001-
002.522, que de forma didática e objetiva, explica o tipo infracional:
Fl. 5838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.900 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720058/2011-39
10
Analisando os elementos do tipo infracional em questão, a primeira coisa que se percebe é
que se trata de um tipo misto alternativo (infração de ação múltipla ou de conteúdo
variado), pois, para que a infração reste configurada e a multa seja aplicada, basta que a
conduta se amolde a qualquer um dos verbos (núcleo do tipo) previstos no § 1o do art. 69 da
Lei n° 10.833/03 (art. 711, III, do RA).
Logo, se o importador omitir a informação de natureza administrativo-tributária, cambial
ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado
estará configurada a infração, assim como também estará quando prestá-la de forma
inexata ou incompleta.
A segunda conclusão que se extrai da análise dos elementos do tipo é que se trata de uma
infração formal ou de mera conduta, cuja consumação exige apenas a conduta do agente,
já que o preceito primário da infração não condiciona sua ocorrência a nenhum resultado
naturalístico.
A terceira, decorrente da segunda, é que a mera probabilidade de dano ao bem protegido já
é suficiente para que a infração esteja configurada, ou seja, a lei simplesmente estabelece
que a infração terá ocorrido com a omissão ou prestação inexata ou incompleta
informação, sem fazer qualquer ressalva quanto à necessidade da demonstração de efeito
concreto, estando, por conseguinte, em linha com o disposto no § 2o no art. 94 do Decreto-
Lei no 37, de 18 de novembro de 1966.
Diante desta explanação concernente ao tipo infracional em questão, relevante
reproduzir o que a fiscalização dispôs no auto de infração para fins de enquadramento da conduta
praticada pela Recorrente na cita infração:

Percebe-se que os fundamentos adotados pela fiscalização estão em total sintonia
com o tipo infracional acima exposto. A ausência de informação a respeito da vinculação entre
comprador (importador) e vendedor (exportador) certamente interfere numa eventual
necessidade futura de aplicação do método de valoração aduaneira na apuração dos tributos
Fl. 5839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.900 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720058/2011-39
11
incidentes na importação. Ou seja, o erro cometido pela Recorrente ao não informar a relação de
vinculação terá relação direta com procedimento de controle aduaneiro apropriado.
Por derradeiro, além de ser uma informação que venha a interferir no controle
aduaneiro apropriado, relevante reforçar as colocações da decisão recorrida no sentido de que se
trata de previsão legal de obrigatoriedade de prestação de informação, independente de haver ou
não potencial ofensivo ou mesmo se houve ou não intenção do agente/responsável, cabível a
aplicação da penalidade por se tratar de responsabilidade objetiva a teor do que dispõe os artigos
94 e 95 do Decreto-lei no 37/66.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso neste
particular.

2) Da ofensa aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e do não
confisco
Neste tópico a Recorrente alega ter havido ofensa aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade com fundamento no art. 2o da Lei no 9.784/99, reforçada por
expressa previsão contida no Artigo VIII, parágrafo 3o do GATT.
Este Tribunal Administrativo não tem competência para se manifestar a respeito de
constitucionalidade de qualquer lei aprovada pelo Congresso Nacional, tampouco afastá-la por
ofensa a princípios constitucionais, aplicando-se o disposto na Súmula CARF no 2, de observância
obrigatória pelos Conselheiros do CARF.
Diante do exposto, voto por não conhecer das alegações deste tópico.

3) Da violação aos arts. 146 e 100, parágrafo único, do CTN - Impossibilidade de
mudança no critério jurídico
A Recorrente alega que a imposição de penalidade por equívocos no
preenchimento da DI, após o desembaraço aduaneiro, configura mudança de critério jurídico.
Reforça que o presente auto de infração se baseia em procedimento fiscal ocorrido após o
despacho aduaneiro e o seu efetivo desembaraço, ocorrendo por conseguinte a homologação
expressa do lançamento. Portanto, entende estar configurada nítida mudança de critério jurídico
nos termos do art. 146 do CTN.
Não há que se falar em mudança do critério jurídico nesses casos. Vejamos os
fundamentos e a jurisprudência deste Tribunal Administrativo que trata deste tema.
O art. 146 do Código Tributário Nacional assim dispõe:
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão administrativa
ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do
Fl. 5840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.900 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720058/2011-39
12
lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a
fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.

De acordo com o Regulamento Aduaneiro, o despacho aduaneiro de importação é
“o procedimento mediante o qual é verificada a exatidão dos dados declarados pelo importador
em relação à mercadoria importada, aos documentos apresentados e à legislação específica” (art.
542 do Decreto no 6.759/2009). Este conceito está de acordo com o disposto no art. 44 do
Decreto-lei no 37/1966 de que “toda mercadoria procedente do exterior por qualquer via,
destinada a consumo ou a outro regime, sujeita ou não ao pagamento do imposto, deverá ser
submetida a despacho aduaneiro, que será processado com base em declaração apresentada à
repartição aduaneira no prazo e na forma prescritos em regulamento.”.
O despacho aduaneiro se inicia com o registro da declaração de importação pelo
importador (art. 551 e seguintes do RA) que, em uma fase posterior, é submetida à conferência
aduaneira cujo objetivo é proceder o controle aduaneiro das mercadorias que ingressaram em
território nacional, de acordo com os canais de seleção previstos na IN SRF no 680/2006, vigente
desde à época dos fatos em análise até os dias atuais.
Procedidas as verificações da declaração de importação de acordo com os canais de
seleção previstos para o caso, e constatado não haver óbice à liberação das mercadorias
importadas, a autoridade fiscal registra a conclusão da conferência aduaneira por meios do
desembaraço aduaneiro e coloca a mercadoria à disposição do importador (art. 51, caput,
Decreto-Lei no 37/66).
Entretanto, o procedimento de desembaraço não constitui a conclusão do despacho
aduaneiro de importação, o qual se dará com o ato de revisão aduaneira ou com o decurso do
prazo de cinco anos conforme previsão contida no art. 638 do Regulamento Aduaneiro (Decreto no
6.759/2009).
Portanto, não há que se falar em mudança de critério jurídico tendo em vista que a
autoridade fiscal tem o dever de, por meio da revisão aduaneira, apurar a regularidade do
pagamento dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação.
Este entendimento está em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal
Administrativo conforme ementas dos acórdãos a seguir reproduzidas:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/04/2010
DESEMBARAÇO ADUANEIRO. HOMOLOGAÇÃO DE LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
REVISÃO ADUANEIRA. DECLARAÇÕES SELECIONADAS PARA OS CANAIS VERDE, AMARELO
E VERMELHO DE CONFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. REVISÃO DE LANÇAMENTO E MUDANÇA
DE CRITÉRIO JURÍDICO. NÃO OCORRÊNCIA.
Fl. 5841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.900 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720058/2011-39
13
O desembaraço aduaneiro é a fase do procedimento de despacho aduaneiro que marca o
fim da conferência aduaneira, não se confundindo com o ato de lançamento tributário de
ofício e tampouco com a homologação dos atos praticados pelo sujeito passivo nas
importações parametrizadas para os canais verde, amarelo e vermelho.
A conclusão do despacho aduaneiro e a homologação dos atos do contribuinte ocorrem
apenas com a Revisão Aduaneira, de que trata o art. 54 do Decreto-lei no 37/1966, com a
redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472/1988, ou com decurso do prazo de cinco anos para
sua conclusão. Esta, por seu turno, nos termos do art. 638 do Decreto no 6.759/2009
(Regulamento Aduaneiro), é ato pelo qual é apurada, após o desembaraço aduaneiro, a
regularidade do pagamento dos tributos e dos demais gravames devidos à Fazenda
Nacional, da aplicação de benefício fiscal e da exatidão das informações prestadas pelo
importador na declaração de importação.
A Revisão Aduaneira, portanto, não constitui mudança de critério jurídico, de modo que
dela não resulta ofensa ao disposto no art. 146 do CTN, pois este pressupõe a existência
de prévio lançamento. A Revisão Aduaneira também não implica alteração de ofício, nos
termos do art. 149 do CTN.
(Acórdão no 3001-002.446, julgado em 13 de março de 2024, Relatoria do I. Conselheiro
João José Schini Norbiato)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 20/02/2006
REVISÃO ADUANEIRA. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA.
O lançamento efetuado em sede de revisão aduaneira não caracteriza revisão de ofício,
tampouco se cogita a possibilidade de alteração de critério jurídico a que se refere o
artigo 146 do Código Tributário Nacional. A revisão aduaneira é um procedimento fiscal,
realizado dentro do prazo decadencial de tributos sujeitos ao lançamento por homologação,
e, portanto, compatível com este instituto, mediante o qual se verifica, entre outros
aspectos, a regularidade da atividade prévia do importador na Declaração de Importação
em relação à apuração e ao recolhimento dos tributos.
(Acórdão no 3301-013.813, julgado em 27 de fevereiro de 2024, Relatoria do I. Conselheiro
Wagner Mota Momesso de Oliveira)

O STJ entende pela possibilidade de alterar a classificação fiscal do produto
importado e efetuar o lançamento da diferença de tributos apurada pela autoridade fiscal em
procedimento de revisão aduaneira. Apesar de o julgado tratar de classificação fiscal de
mercadorias, matéria diversa do caso tratado nestes autos, o pano de fundo das referidas decisões
é concernente a possibilidade de proceder a revisão aduaneira sem que reste configurada a
alteração do critério jurídico após o desembaraço aduaneiro, tema em discussão neste tópico.
Reproduzo a seguir a ementa do REsp no 1.576.199/SC que trata sobre o tema em discussão:
Fl. 5842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.900 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720058/2011-39
14
RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 2.
PROCESSUAL CIVIL. ADUANEIRO. TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535,
CPC/1973. REVISÃO ADUANEIRA REALIZADA NA VIGÊNCIA DO DECRETO N. 6.759/2009
(RA-2009) DENTRO DA SISTEMÁTICA DE LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ALTERAÇÃO
DE CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 50, 51, 52, 54,
DO DECRETO-LEI 37/66, E DOS ARTS. 149, V E 150, §4o DO CTN. APLICABILIDADE DA
SÚMULA N. 227 DO EXTINTO TFR APENAS PARA AS DECLARAÇÕES DE IMPORTAÇÃO
DENTRO DA SISTEMÁTICA DE LANÇAMENTO POR DECLARAÇÃO (ART. 147, DO CTN), OU
SEJA, DECLARAÇÕES REGISTRADAS DURANTE A VIGÊNCIA DO DECRETO N. 91.030/85 (RA-
85).
1. Ausente a alegada violação ao art. 535, do CPC/1973, tendo em vista a manifestação
suficiente sobre os artigos de lei e teses invocados pelo recorrente.
2. O "Despacho Aduaneiro" é um procedimento que se inicia com o registro da "Declaração
de Importação" (art. 44, do Decreto-Lei n. 37/66), passa pela "Conferência Aduaneira" nos
chamados canais "Verde", "Amarelo", "Vermelho" e "Cinza" (art. 50, do Decreto-Lei n.
37/66 e art. 21, da IN/SRF n. 680/2006), depois pelo "Desembaraço Aduaneiro" onde se
libera a mercadoria importada (art. 51, do Decreto-Lei n. 37/66) e pode ter sua conclusão
submetida a condição resolutória por 5 (cinco) anos, em razão da homologação ("Conclusão
do Despacho" via "Revisão Aduaneira") prevista no art. 54, do Decreto-Lei n. 37/66 e art.
638, do Decreto n. 6.759/2009 - RA-2009).
3. Assim, o lançamento efetuado pela autoridade fiscal e aduaneira no procedimento de
"Revisão Aduaneira" tem por base o art. 54, do Decreto-Lei n. 37/66, o art. 150, §4o, do
CTN, e o art. 638, do Decreto n. 6.759/2009 (RA-2009) que permitem a reclassificação fiscal
da mercadoria na NCM. Sua autorização legal está nos incisos I, IV e V, do art. 149, do CTN.
4. São inconfundíveis a "Conferência Aduaneira" e o "Desembaraço Aduaneiro" e a
"Conclusão do Despacho" ("Revisão Aduaneira") que pode se dar 5 (cinco) anos depois,
tendo em vista a condição resolutória prevista tanto no art. 54, do Decreto-Lei n. 37/66,
quanto no art. 150, §4o, do CTN, e no art. 638, do Decreto n. 6.759/2009 (RA-2009) que
adotaram a sistemática do lançamento por homologação.
5. É pacífica a jurisprudência desta Casa no sentido de que a "Conferência Aduaneira" e o
posterior "Desembaraço Aduaneiro" (arts. 564 e 571 do Decreto n. 6.759/2009) não
impedem que o Fisco realize o procedimento de "Revisão Aduaneira", respeitado o prazo
decadencial de cinco anos da sistemática de lançamento por homologação (art. 638, do
Decreto 6.759/2009). Precedentes: REsp. n. 1.201.845/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em 18.11.2014; REsp. n. 1.656.572 / RS, Segunda Turma,
Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 18.04.2017; AgRg no REsp. n. 1.494.115 / SC,
Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 03.03.2015; REsp. n. 1.452.531 /
SP, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 12.08.2014; REsp. n.
1.251.664/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 18.08.2011.
6. Indiferente os canais adotados para a "Conferência Aduaneira" ("Verde", "Amarelo",
"Vermelho" ou "Cinza"), somente há que se falar em lançamento efetuado no ato de
"Conferência Aduaneira" se houver a apresentação da Manifestação de Inconformidade a
Fl. 5843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.900 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720058/2011-39
15
que se refere o art. 42, §2o, da IN/SRF n. 680/2006. Não ocorrendo esse lançamento, as
retificações de informações constantes da Declaração de Importação - DI são atos
praticados pelo próprio contribuinte na condição de "autolançamento", dentro da
sistemática de lançamento por homologação, apenas se cogitando da incidência do art.
146, do CTN (modificação de "critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa"),
se esses atos se deram em razão de orientação expressa dada pelo fisco no momento de sua
feitura que há de ser comprovada nos autos.
7. A partir do advento do Decreto n. 4.543/2002 (RA-2002), a classificação da mercadoria
passou a ser ato praticado pelo CONTRIBUINTE importador na "Declaração de Importação",
o que passou a caracterizar portanto, a figura do "autolançamento" ou lançamento por
homologação e não mais o lançamento por declaração que vigorava anteriormente na
vigência do Decreto n. 91.030/85 (RA-85), pois o contribuinte passou a apontar todos os
elementos constitutivos do fato gerador e a adiantar o pagamento. Neste mesmo
momento, a inserção da "Revisão Aduaneira" dentro da sistemática do lançamento por
homologação se deu também com o advento do art. 570, §2o, I, do Decreto n. 4.543/2002
(RA-2002), que passou a fazer alusão ao prazo do art. 54, do Decreto-Lei n. 37/66
(lançamento por homologação) e não mais ao do art. 149, parágrafo único (revisão de
ofício de lançamento), como o fazia o art. 456, do Decreto n. 91.030/85 (RA-85).
8. O registro é importante porque invariavelmente os contribuintes invocam jurisprudência
deste STJ, respaldada na Súmula n. 227 do extinto TFR ("A mudança de critério jurídico
adotado pelo fisco não autoriza a revisão do lançamento") construída para a situação
anterior [vigência do Decreto n. 91.030/85 (RA-85)] onde o lançamento era por declaração
para as situações que tais (art. 147, do CTN), o que impossibilitava a realização de
lançamento suplementar pelo fisco para corrigir a classificação fiscal, já que seria um
segundo lançamento efetuado com base no art. 149, parágrafo único, do CTN, havendo,
portanto, o óbice do art. 146, do mesmo CTN. Contudo, em se tratando de Declaração de
Importação registrada após a revogação do Decreto n. 91.030/85 (RA-85), na "Revisão
Aduaneira" o que existe é o lançamento em si efetuado por vez primeira dentro da
sistemática do lançamento por homologação (art. 150, §4o, do CTN) e não uma revisão de
lançamento já efetuado, que seria um segundo lançamento realizado consoante o art. 149,
parágrafo único, do CTN.
9. Assim, para as Declarações de Importação registradas após a revogação do Decreto n.
91.030/85 (RA-85) é inaplicável a Súmula n. 227 do extinto TFR ("A mudança de critério
jurídico adotado pelo fisco não autoriza a revisão do lançamento") e, por conseguinte, são
inaplicáveis os precedentes: REsp. n. 1.112.702/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,
julgado em 20.10.2009; AgRg no REsp. n. 1.347.324 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana
Calmon, julgado em 06.08.2013; REsp. n. 1.079.383 / SP, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana
Calmon, julgado em 18.06.2009; AgRg no REsp 478389 / PR, Segunda Turma, Rel. Min.
Humberto Martins, julgado em 25.09.2007; REsp 654076 / RJ, Segunda Turma, Rel. Min.
Eliana Calmon, julgado em 19.04.2005; REsp 412904 / SC, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz
Fux, julgado em 07.05.2002; REsp. n. 27.564 / RJ, Segunda Turma, Rel. Ari Pargendler,
julgado em 02.05.1996; dentre outros que se referem à sistemática de lançamento anterior.
Fl. 5844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.900 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720058/2011-39
16
10. Recurso especial não provido.

Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso neste
particular.

4) Da presença dos requisitos ensejadores da relevação da penalidade
Por derradeiro, a Recorrente vindica a pela relevação da penalidade por restarem
presentes os pressupostos contidos no art. 736 do Regulamento Aduaneiro.
Relevante neste momento reproduzir o disposto no art. 736 do Decreto no
6.759/09:
Art. 736. O Ministro de Estado da Fazenda, em despacho fundamentado, poderá relevar penalidades
relativas a infrações de que não tenha resultado falta ou insuficiência de recolhimento de tributos
federais, atendendo (Decreto-Lei no 1.042, de 21 de outubro de 1969, art. 4o, caput):
1- a erro ou a ignorância escusável do infrator, quanto à matéria de fato; ou
II - a eqüidade, em relação às características pessoais ou materiais do caso, inclusive ausência de
intuito doloso.
§ 1o A relevação da penalidade poderá ser condicionada à correção prévia das irregularidades que
tenham dado origem ao processo fiscal (Decreto-Lei n° 1.042, de 1969, art. 4°, § 1°).
§ 2o O Ministro de Estado da Fazenda poderá delegar a competência que este artigo lhe atribui.
Percebe-se que a previsão normativa estabelece competência para relevação de
penalidades ao Ministro de Estado da Fazenda em relação a infrações que não tenham resultado
em falta ou insuficiência de recolhimento de tributos federais. Neste sentido, apesar de o presente
processo tratar de matéria prevista na referida norma, o CARF não é competente para se
manifestar sobre relevação de penalidades tendo em vista que não há previsão para o referido
procedimento no âmbito do processo administrativo fiscal disposto no Decreto no 70.235/1972.
Destaque-se ainda que o Decreto no 7.574/2011, que regulamenta o processo
administrativo fiscal, tratou da hipótese de relevação de penalidade apenas no contexto da
aplicação da pena de perdimento (Capítulo V – Do processo de aplicação da pena de perdimento –
art. 131), cujos processos são decididos em instância única, pelas Delegacias da Receita Federal do
Brasil.
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer do argumento de relevação da
penalidade por ausência de competência a este Tribunal Administrativo.

Conclusão
Fl. 5845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.900 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720058/2011-39
17
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso em relação a ofensa
a princípios constitucionais e relevação da penalidade e, na parte conhecida, por negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
MARCOS ROBERTO DA SILVA

Fl. 5846
DF CARF MF
Original